Tribunal: TJPA
Processo: 0825658-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825658-35.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MARTINS, CLAUDETE MATIAS PORTELA MARTINS

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes e à entrega da documentação do imóvel sob pena de multa.

II. Questões em discussão

A ilegitimidade passiva da construtora alegada no agravo interno, configurando suposta inovação recursal.

A base de cálculo dos lucros cessantes, questionada pela agravante.

A manutenção da condenação por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, não podendo ser analisada nesta fase, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O entendimento consolidado do STJ presume a existência de lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel, mesmo sem comprovação efetiva de prejuízo (AgRg no REsp 1202506/RJ).

A base de cálculo fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel está alinhada com precedentes jurisprudenciais e prática do mercado imobiliário.

O atraso injustificado na entrega da documentação, privando os adquirentes do uso do imóvel, gera dano moral indenizável, como decidido no acórdão monocrático.

IV. Dispositivo

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática recorrida.

V. Tese

"Em caso de atraso na entrega de documentação de imóvel, presume-se o direito à indenização por lucros cessantes, independentemente de comprovação de prejuízo efetivo, sendo cabível a indenização por danos morais quando configurado prejuízo extrapatrimonial relevante."

Legislação e jurisprudência relevantes

CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti.

Tema 996/STJ.
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0825658-35.2019.8.14.0301.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22770471.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA
em face da decisão monocrática de ID 22770471

que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da apelação cível.

Na petição inicial (ID 20716081), os autores narram que adquiriram os direitos sobre o apartamento nº 1902 e duas vagas de garagem no empreendimento "Torres Ekoara Condomínio Clube - Torre Eko Norte", por meio de Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações com interveniência das rés.

Alegam que, apesar de terem cumprido todas as suas obrigações contratuais, as rés não forneceram a documentação necessária para a obtenção de financiamento, impossibilitando a quitação do imóvel e a consequente entrega das chaves. Afirmam, ainda, que tal omissão resultou em danos materiais e morais, uma vez que o imóvel não pôde ser usufruído e despesas como o IPTU continuaram sendo exigidas.

Diante disso, os autores pleitearam, além da regularização da documentação, a indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em contestação, a ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ID 20716149) sustentou que a demora na entrega da documentação se deu em razão de fatores externos, como a burocracia das instituições financeiras e questões relacionadas aos próprios compradores. Negou a ocorrência de qualquer inadimplemento e afirmou que a frustração dos autores não justificaria a indenização por danos morais ou materiais.

A segunda ré, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., também apresentou contestação (ID 20716139), atribuindo a responsabilidade pelo atraso à CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., além de mencionar que a regularização do imóvel dependia de fatores relacionados ao sistema bancário.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos (ID 20716179):

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para: 1 - obrigar a ré a entregar no prazo de 10 (dez) dias a documentação do imóvel adquirido, livre de qualquer ônus, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais). 2 – condenar a ré a pagar: - uma indenização por lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, desde a data em que a documentação deveria ser entregue até a efetiva entrega, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora); - uma indenização por dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A construtora, ora apelante, apresentou recurso ao id
20716180
, em que suscita, preliminarmente, a ausência de responsabilidade solidária por tratar-se de sujeitos distintos.

No mérito, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, como intempéries e dificuldades burocráticas.

Defendeu que o atraso na entrega do imóvel não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, uma vez que se trata de mero descumprimento contratual sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial dos autores, bem como não seriam devidos quaisquer valores a título de lucros cessantes.

Sustenta, ainda, que a cláusula penal moratória prevista no contrato não deve ser aplicada no caso concreto, visto que o atraso na entrega da documentação não caracteriza descumprimento contratual, além da impossibilidade de cumulação com lucros cessantes.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, sendo julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente requereu a redução da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões da parte autora no ID Num 18326842.

Sustentam que o atraso na entrega do imóvel é incontroverso e injustificável, configurando descumprimento contratual por parte da construtora. Sustentam ainda que o valor arbitrado a título de danos morais é condizente com o sofrimento e os transtornos experimentados. Quanto aos honorários advocatícios, requerem a manutenção do percentual fixado na sentença, considerando-o proporcional ao trabalho realizado.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID 22770471, com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela construtora em face de sentença que a condenou a entregar a documentação do imóvel adquirido pelos autores, sob pena de multa, além de indenizá-los por lucros cessantes e danos morais. A controvérsia envolve atraso na regularização da documentação, impossibilitando a entrega das chaves do imóvel.

II.
Questões em discussão

O atraso na entrega da documentação do imóvel gera responsabilidade por lucros cessantes, mesmo sem a comprovação de pagamento de aluguel.

A demora injustificada pode configurar dano moral indenizável.

A possibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória.

III.
Razões de decidir

A jurisprudência do STJ presume os lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, não exigindo comprovação de prejuízo efetivo (AgRg no REsp 1202506/RJ).

O atraso significativo na regularização da documentação, privando os autores de usufruírem do imóvel, enseja indenização por dano moral, indo além de mero aborrecimento.

Não houve cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, conforme alegado pela construtora.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido. O valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$30.000,00 para R$ 10.000,00. Mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

V.
Tese

"É cabível a condenação por lucros cessantes pelo atraso na entrega de documentação de imóvel, sem necessidade de comprovação de aluguel, e o atraso injustificado pode gerar danos morais indenizáveis."

Legislação e jurisprudência relevante
: CPC/2015, art. 85, § 11; STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ.

Irresignada, a parte requerida
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA
interpôs Agravo Interno de ID 23683251 sustentando, sucintamente, (i) a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, considerando que esta não figura no contrato objeto da demanda; e (ii) à base de cálculo utilizada para fixar os lucros cessantes, devendo esta ser estabelecida em 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador, e não sobre o valor atualizado do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso.

Contrarrazões no ID 24361258 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia recursal no arbitramento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais ante o atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

Pois bem.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL

A alegação de ilegitimidade passiva formulada pela Construtora Leal Moreira Ltda no presente Agravo Interno constitui evidente
inovação recursal
, devendo ser rejeitada de plano.

De acordo com os autos, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso de apelação,
não suscitou
a preliminar de ilegitimidade passiva. Tal circunstância configura violação ao princípio da preclusão consumativa, segundo o qual as partes devem deduzir todas as suas alegações no momento processual adequado, sob pena de impossibilidade de análise posterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a impossibilidade de inovação recursal, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"A apelação não pode ser utilizada como meio de introduzir questões não ventiladas na fase processual oportuna, uma vez que as partes estão sujeitas ao regime de preclusão consumativa."
(AgRg no AREsp 223.409/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

"É vedada a inovação recursal, sendo preclusa a oportunidade de introduzir questões que poderiam ter sido suscitadas na fase adequada do processo."
(AgInt no AREsp 1.245.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

Assim, considerando que a matéria relativa à ilegitimidade passiva não foi arguida na apelação, sua introdução no Agravo Interno revela-se indevida, sendo inadmissível qualquer análise superveniente dessa questão em sede recursal.

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de enfrentamento dessa alegação, os elementos dos autos demonstram que a Construtora Leal Moreira Ltda participou ativamente das negociações e execução do contrato, conforme documentos anexados ao processo, o que torna inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Desse modo, mesmo no mérito, a pretensão de exclusão da empresa seria improcedente.

Portanto,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva
, seja por constituir inovação recursal vedada, seja pela comprovação da pertinência subjetiva da parte no litígio, impondo-se a manutenção da decisão monocrática recorrida.

DOS LUCROS CESSANTES

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do autor dos valores pagos a título de aluguel de outro imóvel. Caso o empreendimento tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, não teriam arcado com o pagamento do aluguel de outro imóvel.

Diante disso, entendo correta a manutenção da sentença no que tange ao ressarcimento do valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) pagos a título de aluguel, uma vez que o atraso na entrega do imóvel diretamente resultou na necessidade de contratação de outra moradia pelos autores.

Assim, esse capítulo da sentença recorrida, de certo modo, está em sintonia com o precedente qualificado do STJ que deu origem ao Tema 996/STJ, abaixo transcrito, na tese 1.2:

Tema 996/STJ - 1.2:
o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Desta forma, não merece ser reformada a sentença a quo neste ponto, pelo que o termo inicial para o período de mora ocorre no fim do prazo de entrega e o termo final na data da rescisão.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença a quo neste ponto, sendo devido o pagamento de lucros cessantes.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025